Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721572-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LEONARDO DAS NEVES DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho - DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no deferimento de produção antecipada de provas. No caso, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 180, § 3o do Código Penal. O ora paciente não foi localizado, o que ensejou a citação por edital. O Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do prazo prescricional e pela produção antecipada de provas, ocasião em que o Juízo de origem decidiu pelo deferimento dos pedidos do Parquet. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que o mero decurso do tempo não é fundamento para justificar, por si só, a antecipação da prova testemunhal. Aduz que esta Corte de Justiça admite, excepcionalmente, a antecipação prematura na oitiva de testemunhas quando houver necessidade concreta demonstrada, e que não é este o caso dos autos. Afirma que os autos não noticiam provas justificadoras do temor de ausência, enfermidade ou velhice avançada de vítima ou testemunhas que motive a antecipação da audiência de instrução e julgamento de réu ausente, para conforto das partes e economia processual. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a suspensão do procedimento criminal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para anular a decisão que deferiu a produção antecipada de provas. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que deferiu a produção antecipada de provas é vista no ID Num. 27042304 - Pág. 132/134 dos autos e foi fundamentada com base no efeito deletério do tempo na memória das testemunhas profissionais da segurança pública. A Constituição Federal prevê este remédio judicial, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder[1]. O impetrante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que antecipou a produção de provas. No presente caso, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o (receptação qualificada) do Código Penal. Verifico que a produção antecipada de provas se identifica como uma medida conservativa. No outro ponto, não há prejuízo ao réu, porquanto é possível a reprodução da prova testemunhal, bem como de todas as outras realizadas sem a sua presença, não havendo prejuízo ou ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ora, da data do fato supostamente praticado pelo paciente já transcorreu mais de um ano e meio, sendo que não houve possibilidade de o Juízo de origem iniciar a instrução processual. No caso em tela, há testemunha policial, o que acarreta a viabilidade de produção antecipada de provas, haja vista as diversas situações similares em que tais profissionais convivem em suas carreiras profissionais, podendo ocorrer esquecimento de pontos fundamentais dos casos específicos. Assim, não verifico qualquer prejuízo ao paciente em razão da decisão que antecipou a produção de provas. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Intimem-se. [1] “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Brasília, 7 de julho de 2021 17:58:38. ROBSON BARBOSA Desembargador